Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-26.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012549-26.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES SCHRITKE - CPF: 231.613.619-20 (RECORRENTE), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), SANETRAN PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.534.270/0001-06 (RECORRENTE), LIVIA MARIA KINDRAT WEISS - CPF: 065.473.939-09 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO BERTOLINI DE PINHO - CPF: 074.877.779-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), SANETRAN PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.534.270/0001-06 (RECORRIDO), LIVIA MARIA KINDRAT WEISS - CPF: 065.473.939-09 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO BERTOLINI DE PINHO - CPF: 074.877.779-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO ESTACIONADO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos, um pela autora e outro pela concessionária de serviço público, contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao ressarcimento do valor da franquia do seguro, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em ação decorrente de abalroamento de veículo estacionado por caminhão de coleta de lixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a análise das preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado por complexidade e cerceamento de defesa por indeferimento de intervenção de terceiros e de produção de prova oral; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público e do ente municipal por ato de preposto; e (
iii
) a ocorrência de dano moral indenizável em acidente de trânsito sem vítimas, que resulta apenas em prejuízo patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares são rejeitadas. A legitimidade passiva da concessionária decorre da teoria da aparência, pois o veículo causador do dano ostentava sua logomarca. A competência do Juizado Especial é firmada pela desnecessidade de perícia, e não há cerceamento de defesa, pois a intervenção de terceiros é vedada (art. 10, Lei 9.099/95) e o julgamento antecipado foi correto ante a suficiência da prova documental.

4. A responsabilidade civil da concessionária e do município é objetiva (art. 37, § 6o, CF). A culpa do preposto é incontroversa, conforme confissão em Boletim de Ocorrência, que goza de presunção de veracidade. A colisão na traseira de veículo corretamente estacionado firma o dever de indenizar o dano material comprovado, consistente no valor da franquia do seguro.

5. O simples acidente de trânsito sem vítimas, ainda que cause transtornos pela inércia da parte ré em solucionar o problema administrativamente, não ultrapassa o mero dissabor e se limita ao dano patrimonial, não ensejando indenização por dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de serviço público é parte legítima para responder por danos causados por veículo que, embora pertencente a outra pessoa jurídica, ostenta sua identificação visual no momento do sinistro, em aplicação da teoria da aparência, sendo inoponível a terceiros a relação contratual
interna
corporis
. 2. O acidente de trânsito sem vítimas, que resulta exclusivamente em danos patrimoniais, não configura, por si só, dano moral indenizável, mesmo diante da inércia da parte responsável na solução administrativa do prejuízo, por se tratar de mero dissabor cotidiano (Súmula 42/TJMT).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, art. 29, II; Lei no 9.099/95,
arts
. 10 e 55; CPC, art. 355, I; Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 12/12/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 27/10/2015; TJMT, N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 20/05/2024; TJMT, N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, j. 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012549-26.2025.8.11.0015

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: LOURDES SCHRITKE e SANETRAN PARTICIPACOES S/A

Recorrido
: MUNICIPIO DE SINOP, SANETRAN PARTICIPACOES S/A e LOURDES SCHRITKE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LOURDES SCHRITKE ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE SINOP e SANETRAN PARTICIPACOES S/A. Noticiou que: a) em 11/01/2025, seu veículo Honda Fit, que estava devidamente estacionado em via pública, foi abalroado na parte traseira por um caminhão de coleta de lixo a serviço da
Sanetran
; b) o acidente causou avarias na roda, para-choque, pneu e pintura, com orçamento de R$ 5.725,26; c) a concessionária se recusou a custear os reparos, o que a obrigou a acionar seu seguro e arcar com o pagamento da franquia no valor de R$ 3.059,00; d) a demora de aproximadamente 90 dias e a inércia das rés para solucionar o problema causaram-lhe transtornos. Requereu: a) o ressarcimento do valor da franquia de R$ 3.059,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de ilegitimidade passiva e complexidade da causa foram rejeitadas, com base na teoria da asserção e na consideração de que
Sanetran
e
Saneloc
pertencem ao mesmo grupo econômico; b) a responsabilidade do Município e da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF, e art. 1o, § 3o, do CTB; c) a parte autora comprovou os fatos e os danos materiais, enquanto as rés não apresentaram provas que afastassem sua responsabilidade; d) o simples acidente de trânsito, sem lesão física e indisponibilidade do veículo, configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por dano moral. Ao
final,
proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
as rés, solidariamente, ao reembolso do valor de R$ 3.059,00, a título de danos materiais; b)
indeferir
o pedido de danos morais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela
Sanetran
em face da sentença, sendo estes conhecidos e
não providos
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante (LOURDES SCHRITKE). Sustentou que: a) a situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois a inércia da concessionária por cerca de 90 dias a obrigou a arcar com a franquia do seguro, perder bônus na renovação e contratar advogado; b) a conduta da recorrida violou os deveres funcionais de eficiência e os deveres anexos à boa-fé objetiva, como cooperação e confiança, afrontando sua honra. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (SANETRAN PARTICIPACOES S/A). Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o caminhão pertence à empresa SANELOC – LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica distinta; b) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois não apreciou o pedido de inclusão da seguradora no polo passivo e promoveu o julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de provas requeridas; c) o Juizado Especial é incompetente devido à complexidade da causa, que demandaria prova pericial; d) não há nexo causal que a vincule ao dano; e) subsidiariamente, alega a ocorrência de culpa concorrente da vítima, que teria estacionado o veículo
inadequadamente
. Requereu o provimento do recurso para: a) extinguir o feito por ilegitimidade passiva ou incompetência do juízo; b) anular a sentença por cerceamento de defesa; c) no mérito, julgar a ação totalmente improcedente; d) subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente para reduzir o valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas. A
Sanetran
(ID 343958363), em resposta ao recurso da autora, argumentou que o caso configura mero dissabor e que não houve comprovação de violação a direitos da personalidade. O Município de Sinop (ID 343958366), em resposta ao recurso da
Sanetran
, defendeu a legitimidade passiva da concessionária com base na teoria da aparência e no contrato de concessão, a impossibilidade de intervenção de terceiros no rito dos juizados e a desnecessidade de perícia, pugnando pelo desprovimento do recurso da corré. No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A recorrente SANETRAN PARTICIPAÇÕES S/A insiste na tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo envolvido no acidente pertence a uma empresa diversa, a SANELOC – LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. No caso concreto, aplica-se a Teoria da Aparência, visto que, para a vítima, a recorrente SANETRAN se apresentava como a efetiva prestadora do serviço público de coleta de lixo. As fotografias anexadas ao Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 343957963) demonstram que o caminhão ostentava a logomarca da SANETRAN.

Ademais, a relação jurídica de locação existente entre a SANETRAN e a SANELOC é matéria
interna
corporis
do grupo econômico e, portanto, inoponível à vítima e ao Poder Público concedente. A sentença de origem fundamentou corretamente o afastamento da preliminar, considerando que a SANETRAN integra o mesmo grupo empresarial.

Dessa forma, a discussão sobre a responsabilidade civil deve ser examinada no mérito.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve
considerar
o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

A recorrente SANETRAN argumenta pela incompetência do Juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial.

A tese, no entanto, não se sustenta. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando a perícia desnecessária. O Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 343957963), os orçamentos e as fotografias são elementos robustos.

Portanto, não há que se falar em complexidade que afaste a competência deste juízo.

Intervenção de terceiro no Juizado Especial.

Consider
a
ndo

as especificidades dos Juizados Especiais, mormente quanto à simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2o, da Lei no 9.099/95), não se admite a intervenção de terceiro, inclusive a assistência, no rito do Juizado, conforme expressamente previsto no artigo 10 da referida Lei, abaixo transcrito, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

“Art. 10// Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.”

Nesse sentido:

“(...) 5. A Lei no 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiros e nem de assistência. (...) (N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023)”

“(...) 1- Não sendo possível a intervenção de terceiro em sede do juizado especial, a extinção do feito deve ser mantida. (...) (N.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, publicado no DJE 23/06/2020)”

A recorrente SANETRAN requer a anulação do processo por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento do pedido de inclusão da GENTE SEGURADORA S.A. no polo passivo.

A pretensão não merece prosperar. O artigo 10 da Lei no 9.099/95 veda expressamente qualquer forma de intervenção de terceiro no rito dos Juizados Especiais. A norma visa garantir a celeridade e a simplicidade processual, princípios norteadores deste microssistema.

A discussão sobre a responsabilidade da seguradora introduziria uma lide secundária, incompatível com o procedimento sumaríssimo.

Fica resguardado à recorrente o direito de regresso contra a seguradora em ação autônoma. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

A recorrente SANETRAN alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova oral e testemunhal.

Contudo, a preliminar deve ser afastada. Sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele avaliar a necessidade de produção de outros elementos para formar sua convicção. No caso concreto, os autos já continham elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID/PJE2 343957963).

O referido documento contém a confissão expressa do motorista do caminhão, preposto da ré, que declarou de próprio punho:
“na operação foi preciso mover o caminhão para traz, mas devido às câmaras estarem invertidas, acabei fazendo o deslocamento no sentido errado”
(ID 343957963, pág. 12). A mesma peça informativa atesta que o veículo da autora estava "estacionado corretamente".

Diante de uma prova documental robusta e da própria confissão do agente causador do dano, a produção de prova oral se mostrava desnecessária, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Colisão de veículo estacionado.

O condutor de veículo automotor deve guardar distância segura do veículo da frente e da lateral, conforme previsto no art. 29, II, do CTB:

“Art.
29./
/ O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)”

Por isso, quem bate na traseira de outro veículo, salvo com prova em sentido contrário, presume-se que este é o responsável pelos danos ocasionados.

Nesse sentido, já manifestou a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
25/10/2017). (STJ//
AgInt
no
AREsp
1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)”

No mesmo sentido tem decidido a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA LATERAL - DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão autoral e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre os veículos. (N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)”

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INDEPENDENTE DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. RECURSO PROVIDO. AÇÃO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO. COLISÃO LATERAL ESQUERDA. CULPA DO RECLAMADO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (...) Age com imprudência o condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito. Resta comprovada a culpa do Reclamado, condutor do V3, pela ocorrência do acidente de trânsito objeto destes autos, que imprudentemente perde o controle do veículo por ele conduzido, invade a pista de acostamento e colide na lateral traseira esquerda do veículo do Reclamante (V2) ali parado, mesmo que sem a devida sinalização, haja vista que o abalroamento nesse caso específico evidencia que o seu condutor trafegava com desatenção ao trânsito e sem observar as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro. (...) (N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)”

No caso concreto, a conduta culposa do agente da parte reclamada SANETRAN é incontroversa. O Boletim de Acidente (ID/PJe2 343957963, pág. 12), documento com presunção de veracidade, registra a confissão do motorista do caminhão de lixo, que declarou:
“na operação foi preciso mover o caminhão para traz, mas devido às câmaras estarem invertidas, acabei fazendo o deslocamento no sentido errado”
.

Além disso, o mesmo documento atesta que o veículo da parte reclamante, LOURDES SCHRITKE, “
estava estacionado corretamente
”. Logo, a colisão na traseira do veículo estacionado decorreu de erro exclusivo do preposto da empresa SANETRAN,
afastando
a tese de culpa concorrente.

A SANETRAN, como concessionária de serviço público de coleta de lixo do MUNICÍPIO DE SINOP, responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

A tentativa de afastar sua responsabilidade, sob o argumento de que o caminhão pertence a outra empresa (SANELOC), não prospera. A parte reclamante demonstrou que o caminhão estava a serviço da SANETRAN e ostentava sua identificação visual (logomarca),
configurando
a teoria da aparência, tornando a SANETRAN legítima para responder perante o consumidor lesado.

Portanto, a conduta ilícita, o nexo causal e o dano estão devidamente comprovados, surgindo o dever de indenizar.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

O dano material está devidamente comprovado nos autos. A parte reclamante demonstrou ter arcado com o valor de R$ 3.059,00 (três mil e cinquenta e nove reais), referente à franquia de seu seguro particular para o conserto do veículo (
IDs
/PJe2 343957965 e 343957966).

Uma vez que a conduta ilícita das reclamadas foi a causa direta do prejuízo, a restituição do valor desembolsado pela vítima é medida que se impõe, a título de danos emergentes.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Quanto ao recurso da reclamante, que busca a condenação por danos morais, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Apesar dos transtornos causados pela demora no reparo e pela necessidade de acionar o próprio seguro, a situação se enquadra no entendimento consolidado na Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT:
“A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”

Não há nos autos prova de que o evento tenha causado à reclamante uma ofensa extraordinária, que tenha violado sua dignidade, sua honra ou que lhe tenha causado grave sofrimento psicológico. O ocorrido, embora gere contrariedades, não ultrapassa a esfera dos dissabores da vida em sociedade, limitando-se ao prejuízo patrimonial, já devidamente reparado pela condenação imposta na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
de ambos os recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a recorrente LOURDES SCHRITKE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 343958356),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

Igualmente, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a recorrente SANETRAN PARTICIPAÇÕES S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026